Tribunal: TJMT
Processo: 1000596-78.2022.8.11.0077
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação. Ação de cobrança securitária. Omissões. Critério de atualização monetária e juros. Honorários advocatícios recursais. Integração do julgado. Embargos parcialmente acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000596-78.2022.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VILMA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 632.550.651-00 (EMBARGADO), ALMIR VIEIRA PEREIRA JUNIOR - CPF: 595.779.161-04 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), ELOISIO MENDES DE ARAUJO - CPF: 543.376.741-87 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação.
Ação de cobrança securitária.
Omiss
ões
.
Critério de atualização monetária e juros.

H
onorários
advocatícios recursais
.

Integração do julgado
.
Embargos
parcialmente
acolhido
s.

I. Caso em exame

1. Embargos de declar
ação opostos contra acórdão
que
, em apelação cível, manteve a condenação ao pagamento integral de indenização securitária por invalidez permanente, afastando a aplicação da Tabela SUSEP por ausência de comprovação da ciência do segurado quanto às cláusulas limitativas, bem como deixou de se manifestar sobre critérios de atualização monetária, juros e fixação do percentual de honorários recursais.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à comprovação da ciência do segurado acerca das cláusulas contratuais limitativas; (
ii
) estabelecer o critério adequado de incidência de correção monetária e juros de mora na indenização securitária; (
iii
) determinar se houve omissão quanto à fixação do percentual de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. Razões de decidir

3.
Afasta-se a alegação de omissão quanto à ciência do segurado, pois o acórdão enfrenta expressamente a insuficiência da mera assinatura digital ou remissão genérica a condições contratuais para comprovar o dever de informação qualificada exigido pelo CDC.

4.
Estabelece-se que a correção monetária incide desde o sinistro como recomposição do valor da moeda, devendo ser aplicado o IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, incluído pela Lei n. 14.905/2024, e da Súmula 632 do STJ.

5. Define-se que os juros de mora, em responsabilidade contratual, fluem a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil, sendo inadequada a aplicação da Taxa SELIC desde o sinistro por sua natureza híbrida.

6. Reconhece-se omissão quanto à fixação do percentual de honorários recursais, sendo obrigatória sua majoração em caso de desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos
parcialmente
acolhidos
.

Tese de julgamento:
“1.
Em indenização securitária, a correção monetária e os juros de mora devem observar marcos distintos. 2. O tribunal deve fixar expressamente a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando cabível.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022 e art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.316.325/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.11.2018; STJ, Súmula 632; TJMT, ED nº 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por

Brasilseg
Companhia de Seguros S.A.

contra acórdão proferido por esta
Primeira
Câmara de Direito Privado, no julgamento da Apelaç
ão
Cíve
l
, autos
n.
1000596-78.2022.8.11.0077
,
Ação de Cobrança Securitária
,
em trâmite no Juízo da
Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT
,
movida por
Vilma Aparecida de Oliveira Ferreira
,
que, à unanimidade,
negou
provimento ao
s
recurso
s

d
a
embargante
e da
BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A..

O acórdão embargado manteve a condenação ao pagamento integral do capital segurado por invalidez permanente, sob o fundamento de que a ausência de prova inequívoca da ciência do segurado quanto às cláusulas limitativas da Tabela SUSEP impunha a interpretação mais favorável ao consumidor.

Nas
razões recursais
,
a

embargant
e
aponta
omiss
ões
no acórdão.

S
ustenta
que
houve omissão quanto à existência de proposta de contratação devidamente assinada pela segurada, o que demonstraria a ciência prévia acerca das condições gerais do seguro individual.

Aduz que a aplicação da Taxa SELIC desde o sinistro malfere o ordenamento jurídico, uma vez que tal índice possui natureza híbrida, englobando juros moratórios e correção monetária.

Argumenta que, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora apenas fluem a partir da citação, conforme o artigo 405 do Código Civil. Invoca, outrossim, a aplicação do Tema Repetitivo 1.368 do Superior Tribunal de Justiça e a superveniência da Lei n. 14.905/2024, para defender que no período compreendido entre o sinistro e a citação deve incidir exclusivamente o IPCA como índice de recomposição da moeda.

Por fim, defende a necessidade de fixação do percentual específico da majoração dos honorários advocatícios prevista no artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

Diante disso
,
postula pelo

acolhimento

d
os embargos
para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, para aplicar a proporcionalidade da Tabela SUSEP. Subsidiariamente, pugna pela adequação do critério de atualização monetária para o regime bifásico, segregando-se o IPCA até a citação e a SELIC a partir de então, bem como a fixação do percentual específico da majoração dos honorários advocatícios
(ID.
356933893)
.

Em contrarrazões,
a
embargad
a
Vilma Aparecida

sustenta que
o Tribunal enfrentou adequadamente a controvérsia e concluiu que, diante da falta de prova inequívoca de ciência das cláusulas limitativas, não se aplica a tabela de proporcionalidade da SUSEP. Rebate a validade da proposta digital como prova suficiente, alegando que o meio eletrônico não assegura, por si só, o pleno conhecimento das restrições, sobretudo em se tratando de consumidora em condição de
hipervulnerabilidade
.

Quanto aos consectários legais, defende a correção dos índices fixados e afirma que a pretensão da embargante viola a boa-fé e o direito à recomposição integral. Por fim, requer a majoração dos honorários para 15% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §11º) e o desprovimento integral do recurso
(ID.
358382877
).

A embargada BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A., embora intimada, não apresentou contrarrazões (ID. 360663870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consoante relatado, trata-se de Ação de Cobrança Securitária ajuizada por
Vilma Aparecida de Oliveira Ferreira
em face de
BB Corretora de Seguros
e

Brasilseg
Companhia de Seguros
, ora embargante.

A autora alega ter sofrido acidente em 10/08/2021 (fratura vertebral e lesão em dedo), resultando em invalidez parcial permanente. Sustentou que, por se tratar de seguro com cobertura de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
e diante da falha no dever de informação (ausência de ciência sobre a Tabela SUSEP), faria jus ao valor integral, abatendo-se o montante pago administrativamente (R$ 7.625,00
– sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais
).

As requeridas apresentaram contestação sustentando que o contrato firmado não se tratava de seguro prestamista, destinado à quitação de dívida, mas sim de seguro de vida individual, alegando, ainda, que a indenização proporcional ao grau de invalidez – apurada em 15,25% segundo seus próprios critérios – já havia sido devidamente quitada.

No curso da instrução processual, o laudo pericial judicial confirmou a existência de invalidez parcial e permanente, consignando, de forma detalhada, bloqueio articular do dedo médio esquerdo, com perda de 75% de sua função (correspondente a 12% na tabela de referência), bem como limitação funcional da coluna torácica, com redução de 25% de sua função (equivalente a 25% na tabela).

Sobreveio sentença de procedência integral do pedido, fixando a indenização em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com abatimento do valor já pago, ao fundamento de violação ao dever de informação, especialmente quanto à ausência de clareza acerca das cláusulas limitativas vinculadas à Tabela SUSEP.

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração, os quais
fo
ram parcialmente acolhidos, exclusivamente para adequar os critérios de atualização monetária e de incidência de juros de mora à Taxa SELIC, nos termos da Lei n
.
14.905/2024.

Em vista disso, as requeridas interpuseram recursos de Apelação Cível.

A
Primeira

Câmara de Direito
Privado

julgou, à unanimidade,
no dia
1
7
de
março

de 202
6
,
pelo
não
provimento

do
s
recurso
s
(ID.
354785861
)
,
nos termos da seguinte ementa:

Direito do consumidor e civil. Apelação cível. Seguro de vida com cobertura por invalidez permanente por acidente (
ipa
). Pretensão de aplicação de tabela contratual para redução proporcional da indenização. Ausência de correspondência técnica inequívoca entre as sequelas apuradas em perícia e as rubricas previstas na tabela securitária. Falta de comprovação da ciência clara do segurado acerca de cláusulas limitativas. Interpretação contratual mais favorável ao consumidor. Responsabilidade solidária da corretora integrante da cadeia de fornecimento. Sentença mantida Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por seguradora e corretora de seguros contra sentença que julgou procedente ação de cobrança securitária, condenando as rés ao pagamento do capital segurado por invalidez permanente decorrente de acidente, com dedução de valor já pago administrativamente, sob o fundamento de inexistência de comprovação inequívoca da aplicação de tabela proporcional prevista no contrato.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer o direito à indenização securitária; (
ii
) saber se é cabível a aplicação da tabela de proporcionalidade prevista nas condições contratuais para reduzir o valor da indenização securitária decorrente de invalidez permanente parcial.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica julgamento extra petita quando a sentença se limita a apreciar o pedido formulado na inicial e reconhece o direito à indenização securitária decorrente do sinistro narrado, observados os limites da demanda, nos termos dos
arts
. 141 e 492 do CPC.

4. O laudo pericial constatou a existência de incapacidade parcial e permanente, indicando sequelas consistentes em bloqueio articular do dedo médio da mão esquerda e limitação funcional da coluna torácica, sem afirmar a ocorrência de imobilidade do segmento
tóraco
-lombo-sacro da coluna vertebral prevista na tabela contratual invocada pelas apelantes.

5. A ausência de correspondência técnica inequívoca entre as sequelas descritas no laudo pericial e as hipóteses previstas na tabela contratual impede a aplicação automática de percentuais redutores da indenização securitária.

6. Nos contratos de seguro submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, cláusulas limitativas ou restritivas de direito devem ser interpretadas restritivamente e exigem demonstração clara de ciência do segurado acerca de seu conteúdo, aplicando-se, em caso de dúvida, a interpretação mais favorável ao consumidor.

7. A corretora de seguros integra a cadeia de fornecimento do serviço securitário, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes da relação de consumo, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de correspondência técnica inequívoca entre a sequela constatada em laudo pericial e a hipótese prevista em tabela contratual impede a aplicação de percentual redutor da indenização securitária por invalidez permanente.

2. Nos contratos de seguro regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de comprovação da ciência clara do segurado acerca de cláusulas limitativas afasta a aplicação de tabela de proporcionalidade, devendo prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor.

3. A corretora de seguros integra a cadeia de fornecimento do serviço securitário, respondendo solidariamente com a seguradora pelos danos decorrentes da relação de consumo.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, III, 7º, parágrafo único, 46 e 47; CPC,
arts
. 141, 492 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1011015-63.2021.8.11.0055, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1012342-68.2022.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2024.

Irresignad
a
,
a

embargante

opôs
o presente recurso apontando omiss
ões

no acórdão embargado
.

Argumenta, em síntese, que houve omissão quanto à proposta assinada digitalmente (prova de ciência), sobre o Tema Repetitivo 1.368 do STJ (regramento da SELIC e IPCA) e sobre a fixação do percentual de honorários recursais.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão
recursal

merece acolhimento
.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

No que concerne ao primeiro ponto, relativo à suposta
omissão sobre a prova de ciência dos termos contratuais por meio da proposta assinada
, não assiste razão à embargante.

O acórdão enfrentou a matéria de forma exauriente ao consignar que a mera remissão genérica a condições gerais ou o fornecimento de links em contratação eletrônica não suprem o dever de informação qualificada exigido pelo Código de Defesa do Consumidor.

A existência da assinatura digital, por si só, não transmuda a opacidade das cláusulas limitativas em transparência, especialmente quando se trata de segurada hipossuficiente e residente em zona rural.

O que a embargante pretende, sob o manto da omissão, é a mera rediscussão do mérito e a reforma do julgado para adequá-lo ao seu entendimento, o que é vedado na estreita via dos
aclaratórios
.

Nesse contexto, o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão (STJ,
AgInt
no
AREsp
1316325/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018).

A respeito disso, este e. Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese de julgamento:
“O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”
(TJMT, ED 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025).

Por outro lado,
quanto à
incidência dos encargos legais
no período anterior à citação e à aplicação da Taxa SELIC, verifico a necessidade de integração do julgado.

A discussão sobre os encargos incidentes em indenizações de seguro de vida é tema de relevo, especialmente no hiato compreendido entre o sinistro e a interpelação judicial.

A
tese de que deve incidir apenas correção monetária entre o sinistro e a citação está alinhada com o entendimento
jurisprudencial.

Neste intervalo, a distinção entre correção monetária e juros de mora é impositiva. A correção monetária não constitui um acréscimo, mas sim um imperativo de preservação do valor nominal da moeda frente ao fenômeno inflacionário.

Nos termos da Súmula 632 do STJ,
“
nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
”
.

Com efeito, o
índice de correção a ser utilizado, na ausência de convenção específica, deve observar a regra geral subsidiária do novo parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, incluído pela Lei n. 14.905/2024, que estabelece o IPCA como o índice padrão.

O
s juros de mora
, no entanto,
possuem caráter nitidamente sancionatório e pressupõem o retardamento culposo no cumprimento da obrigação. Em obrigações contratuais, como o seguro de vida, a mora da seguradora é constituída a partir da citação no processo judicial, momento em que o devedor é formalmente interpelado.

Aplicar a Taxa SELIC desde o sinistro malfere o artigo 405 do Código Civil, pois tal índice, por sua natureza híbrida, já engloba juros moratórios. Permitir sua incidência retroativa ao sinistro implicaria na cobrança de juros por período em que a mora ainda não havia sido juridicamente configurada.

Assim sendo,
acolho a pretensão para fixar o critério bifásico de atualização: do sinistro até a citação, incide exclusivamente a correção monetária pelo IPCA; a partir da citação, incide a Taxa SELIC como índice único, observando-se que, para o período posterior à vigência da Lei n. 14.905/2024, o cálculo observará a sistemática legal de dedução do índice de atualização monetária da taxa referencial.

Por fim, verifico a ocorrência de omissão no acórdão ao não arbitrar o
percentual específico da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal
.

Nota-se que

houve
desprovimento integral do
s
recurso
s

de apelação
,
tendo
o
C
olegiado
determinado a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme determina o artigo 85, § 11º, do CPC,
deix
ando, porém,
de
fixar o percentual a ser majorado
.

O a
ludido dispositivo legal
impõe um dever ao Tribunal de majorar a verba honorária em caso de desprovimento ou não conhecimento do recurso
. Veja-se:

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º (...).”
.

Como visto, trata-se de uma imposição, e não de faculdade do magistrado, que deverá, nos limites da lei, remunerar o advogado pelo serviço adicional realizado em fase recursal.

Constata-se da sentença
(ID
.
340800904
)
que foi
fix
ado
em 10%
os honorários advocatícios sobre o valor atualizado da c
ondenação
.

Assim, t
endo em vista o desprovimento do
s recursos
, impõe-se a integração do julgado para majorar a
verba fixada na origem (10%) para o patamar de 15%, atento
aos critérios de proporcionalidade e à complexidade da causa
.

Pelo
exposto
,
ACOLHO
PARCIALMENTE

os em
b
a
rgos
para
determinar que:

(i)
no período entre o sinistro e a citação incida apenas correção monetária pelo IPCA; (
ii
) a partir da citação, aplique-se a Taxa SELIC, observando-se a sistemática do artigo 406,
§1
º
,
do Código Civil após 28/06/2024
; e (
i
i
i
)
fixar em 15% a

majora
ção d
os
honorários advocatícios
recursais
, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC
.

Mantido os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026